Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706654-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EMBARGANTE: GALBA MAGALHAES VELLOSO EMBARGADO: DESEMBARGADOR MAURICIO SILVA MIRANDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 75783571. Retire-se o feito da pauta virtual, incluindo-se em pauta presencial. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora